Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. COMPROVAÇÃO DO ABATIMENTO PELO BANCO DO BRASIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.
1. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, instaurada pela agravante, concernente à condenação da instituição financeira, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor dos mutuários que realizaram pagamentos de financiamentos com base em índices reputados ilegais.
2. Havendo determinação no julgado pela ilegalidade da aplicação do índice IPC (84,32%), sendo que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%), se no decorrer do tempo já houve a devolução de parte do valor em virtude da aplicação da Lei no8.088/90, por óbvio que tal valor deve ser considerado para abatimento no cômputo do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Ainda que não se tratasse de valores decorrentes da Lei 8.088/90, há menção expressa no título em execução que a condenação abrangeria apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário, sendo assim, qualquer devolução deve ser objeto de abatimento no cálculo do valor devido.
4. No caso, o agravante malogra em comprovar a suposta devolução de valores ao mutuário de crédito rural, em decorrência da aplicação do índice previsto na Lei Federal n. 8088/90. Há nos autos, pelo contrário, documentos que demonstram que o Banco do Brasil não realizou nenhum abatimento no débito da cédula rural a título da Lei n. 8088/90.
5. Agravo conhecido e não provido.